Tribunal: TJSP
Processo: 2053784-81.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. ABUSO DE AUTORIDADE. ARQUIVAMENTO.
I. Caso em Exame: Expedição de natureza criminal recebida pela Procuradoria-Geral de Justiça para apuração da responsabilidade criminal do Secretário de Estado de Segurança Pública e do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em razão de operação policial que resultou na morte de Ryan da Silva Andrade

Ementa:
DIREITO PENAL. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. ABUSO DE AUTORIDADE. ARQUIVAMENTO.
I. Caso em Exame: Expedição de natureza criminal recebida pela Procuradoria-Geral de Justiça para apuração da responsabilidade criminal do Secretário de Estado de Segurança Pública e do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em razão de operação policial que resultou na morte de Ryan da Silva Andrade Santos, de quatro anos, e Gregory Ribeiro Vasconcelos, de 17 anos, no litoral de São Paulo.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade criminal dos envolvidos na operação policial e no suposto abuso de autoridade durante o cortejo fúnebre de Ryan da Silva Andrade Santos.
III. Razões de Decidir: A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo arquivamento da representação criminal, considerando a ausência de elementos que indiquem a presença dos representados no local dos fatos e a falta de contribuição jurídico-material relevante ao fato punível. A competência para apuração dos fatos em primeiro grau de jurisdição está sob acompanhamento da Promotoria de Justiça de Santos, com possibilidade de reavaliação caso surjam novos elementos de prova.
IV. Dispositivo e Tese: Arquivamento do procedimento, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 8.038/90, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal.
Tese de julgamento: 1. A proposta de arquivamento é vinculante e irrecusável, conforme revisão consolidada. 2. A competência originária do Tribunal de Justiça limita-se à apreciação de infrações penais comuns, excluindo crimes de responsabilidade.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 74, incisos I e II;
Lei no 13.869/2019, art. 15-A;
Lei no 1.079/50, art. 7o, 9o e 13;
Código de Processo Penal, art. 18, 28.
Jurisprudência Citada:
STF, Inq 1604 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 13.11.2002;
TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2301688-84.2023.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 12.06.2023.